Tribunal: TJSP
Processo: 2076263-44.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2076263-44.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Pariquera-Açu, em que são
embargantes
JORCAL
ENGENHARIA
E
CONSTRUÇÕES
LTDA,
JORCAL
INCORPORADORA S/A e R.R. VALE DO RIBEIRA LOCAÇÃO DE BENS E
EQUIPAMENTOS S/A, é embargado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
PEREIRA CALÇAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2076263-44.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 30.546
2
Comarca
:Pariquera-Açu – Vara Única
Embargantes
:Jorcal Engenharia e Construções Ltda. e outros
Embargado
:O Juízo
Interessada
:Ricardo
Siqueira
Salles
dos
Santos
(Administrador Judicial)
VOTO No 30.546
Embargos de declaração. Direito Empresarial. Omissão e contradição.
Inexistência. Apesar da finalidade de
prequestionamento,
os
embargos
devem
observar os pressupostos arrolados nos
incisos I a III do art. 1022 do CPC.
Sendo evidente o escopo infringencial com
que se maneja o aclaratório, a sua
rejeição é medida de rigor.
Vistos.
1.
Trata-se de embargos de declaração que
JORCAL
ENGENHARIA
E
CONSTRUÇÕES
LTDA.
E
OUTROS
(em
recuperação judicial) esgrimem contra o aresto de fls. 15/20,
que negou provimento ao agravo interno por elas interposto.
Apontam omissão e contradição no acórdão embargado, pois,
segundo alegam, “não há como se negar ou negligenciar os impactos causados pela
pandemia global nas empresas que passam por reestruturação empresarial sob o crivo do
Poder Judiciário, ao passo que tais impactos ensejaram a edição da recomendação do
CNJ na tentativa de MITIGAR os danos causados pela recessão econômica trazida pela
patologia, dentre as quais, a extensão de período de blindagem em casos que a
Recuperanda foi obrigada a adiar AGC já designada”. Insistem, portanto,
que o pedido de adiamento da AGC tem por fundamento as
medidas para contenção da pandemia do COVID-19, e que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2076263-44.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 30.546
3
Recuperandas agiram em todo o processo de forma proativa para
a sua rápida tramitação, não sendo responsáveis pelo atraso
na realização da AGC, que inclusive já estava designada
quando sobreveio o evento de calamidade pública. Suscitam as
constantes ameaças de expropriação de seu patrimônio em razão
da possibilidade de retomada das ações e execuções contra si,
e invocam novamente a Recomendação no 63 do CNJ, bem como os
artigos 6o, caput, 47, 49, §3o, 59, §1o e 172 da Lei
no 11.101/2005, e pretendem o respectivo prequestionamento.
Pedem o acolhimento.
Relatados.
2.
Tratando-se de recurso de fundamentação
vinculada, os embargos de declaração só podem vir estribados
nas hipóteses restritas de cabimento dos incisos I, II e III
do art. 1022 do Código de Processo Civil, vale dizer, sua
oposição
fica
limitada
à
ocorrência
de
obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no aresto hostilizado.
“In casu”, com a devida vênia, constata-
se que as embargantes não pretendem sanar omissões, aclarar
contradições ou obscuridades ou tampouco corrigir erro
material, mas sim infringir o julgado, finalidade para a qual
não se prestam os embargos de declaração, que só podem ter
escopo integrativo.
Nesta linha de entendimento, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça há muito proclamou que: "Mesmo
nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio
hábil
ao
reexame
da
causa" (REsp. no 11.465-0/SP, rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2076263-44.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 30.546
4
DEMÓCRITO REINALDO, j. 23.11.02, DJU 15.02.93, p. 1.665).
E mais: "Não se admitem embargos de declaração
infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na
realidade buscam alterá-lo" (RTJ 90/659, RSTJ 109/365).
Por outro lado, a mesma Corte Superior há
muito firmou o entendimento de que o prequestionamento não é
numérico, mas sim temático. Por isso, se "a questão federal foi
debatida no tribunal 'a quo', desnecessária a menção expressa no acórdão, do dispositivo
cuja violação se alega" (AgRg. 345.636-0-SP, Rel. Min. ANTONIO DE
PÁDUA RIBEIRO, 3a T., v.u., j. 16.08.2001, Boletim STJ no
14.09.2001, p. 48-49). No mesmo sentido: REsp. 260.142-DF;
EREsp. 181.682-PE e EREsp. 144.844-RS.
Cumpre observar que as razões pelas quais
se declarou prejudicado o recurso esgrimido contra o
indeferimento da terceira prorrogação do stay period, foram
expostas de forma clara no aresto. Não há a alegada omissão
ou contradição. Segundo se esclareceu, a segunda prorrogação
do prazo de suspensão das ações e execuções contra a
recuperanda foi cassada pelo acórdão proferido no Agravo de
Instrumento no 2258654-98.2019.8.26.0000, e, não bastasse, “a
Assembleia Geral de Credores deveria ter sido realizada muito antes da decretação das
medidas de contenção da disseminação do vírus pelas autoridades públicas, mercê do que
não se justifica a pretensão ora invocada, fundada na situação excepcional decorrente da
pandemia, uma vez reconhecida a ausência de justa causa para sucessivas prorrogações
do prazo previsto no art. 6o, §4o da LRFE. Nesta óptica, cassada a decisão proferida em
29.10.2019, de rigor o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra as
recuperandas, ficando prejudicados os pedidos de novas suspensões, ainda que fundados
em novos fatos”.
Se
as
embargantes
discordam
dessas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2076263-44.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 30.546
5
conclusões, os embargos de declaração não são a via adequada
para impugná-las.
Bem por isso, não havendo no aresto
hostilizado qualquer irregularidade, exsurge evidente a
inadequação do manejo do inconformismo aclaratório que não
pode postular que se redecida, mercê do que é de rigor a sua
rejeição.
3.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR